Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603887-60.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
24/08/2020
Número: 0603887-60.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por NELSON JOSE ZANETTI,
CPF: 322.145.889-49, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido Patriota - PATRI.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 NELSON JOSE ZANETTI DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
NELSON JOSE ZANETTI (REQUERENTE)
RAFAEL ELIAS ZANETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89360
16
10/08/2020 18:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.194

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603887-60.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 NELSON JOSE ZANETTI DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: NELSON JOSE ZANETTI
- OAB/PR56062
ADVOGADO: RAFAEL ELIAS ZANETTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
INFORMAÇÕES
APRESENTADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
FINAL.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DE DOAÇÃO
EMPRESARIAL INDIRETA. FALTA DE
CAPACIDADE
OPERACIONAL
DE
FORNECEDOR. MERO INDÍCIO QUE
NÃO REPERCUTIU NA ANÁLISE DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. DOAÇÃO FINANCEIRA
DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO
IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE
SERVIDORES PÚBLICOS.
1. A determinação de prestação de
contas
parcial
durante
o
desenvolvimento
da
campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência
ao
processo,
Num. 8936016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/08/2020 18:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081018194912200000008447642
Número do documento: 20081018194912200000008447642

viabilizando
a
fiscalização
concomitante, bem como informar ao
eleitor de onde provêm os recursos
utilizados pelo seu candidato.
2. Contudo, a falta de prestação de
contas
parcial
configura
impropriedade
sanável,
que
não
impede a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, se não houver omissão
substancial
e
as
informações
pertinentes constarem na prestação de
contas final. Precedentes desta Corte
Eleitoral e do TSE.
3. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.
4. A apresentação das contas finais
com atraso é falha de natureza formal,
que enseja a anotação de ressalva,
quando não há prejuízo à atividade
fiscalizatória.

5. Embora o art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017
estabeleça
que
“as
doações financeiras de valor igual ou
superior a R$ 1.064,10 só poderão ser
realizadas
mediante
transferência
eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da
doação”, tal dispositivo está em
descompasso com o art. 23, § 4º, II da
Lei 9.504/1997, que autoriza a doação
mediante depósito identificado.
6.
A
realização
de
depósito
identificado viabiliza a fiscalização
acerca da fonte e do seu limite, não
causando embaraço à atividade de
controle da Justiça Eleitoral.
7. O recebimento de doações de
empregados de uma mesma empresa
ou do mesmo setor do serviço público
não indica, por si, a doação de fonte
Num. 8936016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/08/2020 18:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081018194912200000008447642
Número do documento: 20081018194912200000008447642

vedada indireta, o que deve ser
investigado sob a perspectiva do
abuso ou em Representação própria
(30-A).
8. A falta de capacidade operacional
do fornecedor, constatada por meio da
integração do módulo de análise do
SPCE e da base de dados da Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS)
do Ministério do Trabalho, apta a
indicar um gasto fictício, deve ser
comprovada por outros meios de
prova além da mera indicação da
pequena quantidade de funcionários,
merecendo
apuração
na
seara
apropriada, mediante cognição mais
aprofundada.
9. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 06/08/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por NELSON JOSÉ ZANETTI, filiado ao
PATRI, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2.018 (id. 730266).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 7.734,00, constituindo-se de recursos
financeiros, sendo R$ 2.914,00 provenientes de doações de pessoas físicas, R$ 2.500,00 de recursos do
próprio candidato e R$ 2.320,00 de financiamento coletivo de campanha.
Não constam informações de repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha ao prestador de contas.
O candidato obteve 877 votos na eleição.
Em parecer conclusivo (id. 7280516) a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
Num. 8936016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/08/2020 18:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081018194912200000008447642
Número do documento: 20081018194912200000008447642

i) não houve a apresentação da prestação de contas parcial e a prestação de contas final foi
apresentada intempestivamente em 14/06/2019;
ii) foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos
próprios, inclusive mediante financiamento coletivo, acima de R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da
opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação;
iii) mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da RAIS e
CAGED, realizado em 28/11/18, foi identificado o recebimento direto de doações realizadas por funcionários
de uma mesma empresa para o prestador de contas em exame, o que pode indicar doação empresarial
indireta;
iv) mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual
de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, realizado em 28/11/2018, foi identificada a
realização de despesas junto a fornecedores que pode indicar ausência de capacidade operacional para
prestar o serviço ou fornecer o material contratado.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/17 a seção de contas eleitorais
e partidárias se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo candidato.
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas apresentadas
(id. 7426316).
É o relatório.

II - VOTO

II.i. Falta de prestação de contas parcial
O candidato deixou de cumprir com a obrigação de apresentar prestação de
contas parcial, prevista no art. 50, §§ 4º e 6º da Res.-TSE 23.553/2017, nos seguintes termos:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente: (Redação dada pela Resolução nº 23.575/2018)
Num. 8936016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/08/2020 18:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081018194912200000008447642
Número do documento: 20081018194912200000008447642

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
Embora o candidato, devidamente intimado, não tenha se manifestado sobre essa
irregularidade e, a despeito do § 6º do art. 50 da Resolução determinar que a ausência de
apresentação da prestação de contas parcial pode caracterizar falha grave, tal situação deve
ser analisada caso a caso e somente reconhecida na hipótese de não ser possível analisar e
fiscalizar a movimentação de campanha ocorrida entre o início do pleito até 08 de setembro de
2018.
Esta Corte Eleitoral já consignou que essa irregularidade não conduz à
desaprovação das contas se o candidato apresenta a prestação de contas final, contabilizando
todas as receitas e despesas envolvidas na campanha eleitoral. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
ELEITO - SUPLÊNCIA - DEPUTADO ESTADUAL - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA APENAS DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE FORMAL, SUPRIDA COM A
PRESTAÇÃO FINAL - DOAÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCÁRIO DE CHEQUE DO PRÓPRIO CANDIDATO. ORIGEM DO RECURSO
IDENTIFICADA ATRAVÉS DO CPF DO DOADOR. IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS. PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A não apresentação das contas parciais viola o disposto no artigo art. 50, § 4º,
da Resolução TSE nº 23.557/2017. Todavia, no caso concreto, não inviabilizou a
análise e fiscalização de todos os gastos e arrecadações de recursos, os quais,
ainda que intempestivamente, foram declarados nas contas finais.
Num. 8936016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/08/2020 18:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081018194912200000008447642
Número do documento: 20081018194912200000008447642

[...]
3. Diante das irregularidades formais que não comprometem a análise,
fiscalização e fidedignidade das contas, merecem essas a aprovação, contudo,
com ressalvas.
(TRE-PR, PC n 0603775-91.2018.6.16.0000, Acórdão n 54408 de 30/11/2018,
rel. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Publicado em Sessão, Data
05/12/2018)
No caso, embora não tenha apresentado a prestação de contas parcial, o
prestador realizou a entrega da prestação de contas final com a informações sobre a
movimentação financeira na campanha.
Dessa forma, verificando-se que a falha apontada não comprometeu a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, não há irregularidade que indique a
desaprovação das contas, mas mera indicação de ressalva.

II.ii. Apresentação intempestiva das contas finais
A segunda irregularidade apontada pelo Setor Técnico refere-se à
intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017, assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 7280516), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 14/06/2019.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
Num. 8936016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/08/2020 18:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081018194912200000008447642
Número do documento: 20081018194912200000008447642

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva.

II.iii. Doações financeiras de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta
da transferência eletrônica
O parecer conclusivo aponta que foram identificadas doações financeiras
recebidas de pessoas naturais ou de recursos próprios de valor superior a R$ 1.064,10,
realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017, de seguinte teor:
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação.
A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem
dos recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 17 da Res.-TSE
23.553/2017.
Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu em 2017 que
a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º, da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário em espécie, mas desde que identificado. Confira-se:
6. Não há vedação legal à realização de doações por meio de depósitos
identificados em espécie ou cheque físico. Exigência de transferência eletrônica
Num. 8936016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/08/2020 18:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081018194912200000008447642
Número do documento: 20081018194912200000008447642

entre as contas correntes do doador e do candidato para valores maiores que R$
1.064,10, instituída pelo § 1º do artigo 22 da Resolução TSE nº 23.553/2017, que
se reputa inaplicável. Precedentes.
(RE nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, Rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em exame consta no item 4 do parecer conclusivo:
Pelos dados apresentados, verifica-se que o candidato fez um depósito em
espécie no valor de R$ 2.500,00, sendo possível identificar sua identidade.
Portanto, não se vislumbra irregularidade na arrecadação do valor via depósito
em espécie e não por transferência bancária, como determina o art. 22 da Res.-TSE
23.553/2017, pois a origem lícita do recurso restou comprovada, vez que foi identificado o
nome e o número de inscrição do doador no CPF MF, demonstrando que não se tratou de
recurso proveniente de fonte vedada.
Assim, considerando que a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi
prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, não há irregularidade
neste ponto.

II.iii. Recebimento de doações de funcionários de uma mesma empresa, o
que pode indicar doação empresarial indireta
Conta do parecer conclusivo que mediante a integração do módulo de análise do
SPCE e da base de dados da RAIS e CAGED, realizado em 24/10/2018, foi identificado o
recebimento direto de doações realizadas por funcionários de uma mesma empresa para o
prestador de contas em exame, o que pode indicar doação empresarial indireta. Foram
apresentados os seguintes dados no parecer:
Num. 8936016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/08/2020 18:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081018194912200000008447642
Número do documento: 20081018194912200000008447642

O candidato alegou, na petição de id. 6018766, que as doações em comento são
de pessoas naturais, servidores públicos do mesmo quadro de servidores efetivos do Estado
do Paraná, vinculados à Coordenação da Receita do Estado do Paraná. Sustentou que os
doadores mencionados são seus amigos e que são servidores públicos que desenvolvem suas
atividades profissionais na mesma repartição pública onde ele foi servidor até a sua
aposentadoria na carreira Auditor Fiscal.
Nesses termos, conforme se infere das doações, todas provêm de pessoas
físicas, servidores do Estado do Paraná, fiscais de tributos estadual, pelo que não há que falar
em doação empresarial indireta. Nesse sentido já decidiu o TRE-MT:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS CANDIDATO. CARGO
DEPUTADO ESTADUAL.
[...]
3. RECEBIMENTO DIRETO DE DOAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DA MESMA
EMPRESA, INDICANDO DOAÇÃO EMPRESARIAL INDIRETA
In casu, verificou-se que os doadores são funcionários públicos estadual,
razão do CNPJ idêntico do empregador, não restando comprovado doação
empresarial direta. Inconsistência sanada.
Num. 8936016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/08/2020 18:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081018194912200000008447642
Número do documento: 20081018194912200000008447642

[...]
(TRE-MT, PC n 60151664, ACÓRDÃO n 27084 de 12/12/2018, Rel. LUÍS
APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, Publicado em Sessão, Data 13/12/2018)
Assim, além de, formalmente, as doações estarem corretas, eis que constam nos
autos o nome do doador, CPF e valor da doação, foi apresentada justificativa plausível para a
concentração das doações em um mesmo setor da administração pública, de modo que não há
qualquer restrição a fazer.

II.iv. Realização de despesas perante fornecedor sem capacidade
operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado
Foi indicada a realização de despesas com a fornecedora THAIS SIQUEIRA
, que não teria capacidade operacional para prestar serviço ou fornecer o material
PINTO
contratado referente à empresa:
Esta Corte Eleitoral recentemente julgou a Prestação de Contas nº
0602453-36.2018.6.16.0000, aprovadas com ressalvas pelo Plenário, na qual foi apontada a
irregularidade ora indicada na prestação de contas do candidato
. Confira-se o
TADEU VENERI
trecho do voto condutor:
Sobre a realização de despesas junto ao fornecedor com indícios de ausência de
capacidade operacional para prestar o serviço contratado, observa-se, conforme
parecer da área técnica, que se tratam de 08 (oito) despesas registradas junto à
18 DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL – EIRELI, que possui apenas 02
colaboradores.
Ao compulsar os autos, não restou demonstrado outro elemento que sustentasse
a alegação. O mero indício de falta de capacidade técnica do fornecedor não
compromete a lisura das contas, uma vez que inexiste outras evidências que
possam macular a regularidade nas contas do prestador.
Na espécie, conquanto se trate de despesa registrada com THAIS SIQUEIRA
, não há comprovação de que a fornecedora em questão não entregou efetivamente o
PINTO
material e/ou serviço contratado, pelo que não há como se reconhecer tal irregularidade com
fundamento em mera presunção. Portanto, não há ressalva a ser imposta nesse ponto.

III - CONCLUSÃO
Num. 8936016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/08/2020 18:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081018194912200000008447642
Número do documento: 20081018194912200000008447642

Ante o exposto, acolhendo o parecer técnico e contrariando o parecer da
, voto no sentido de aprovar com ressalvas as
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
contas apresentadas por
relativas às eleições de 2018 .
NELSON JOSÉ ZANETTI
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603887-60.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: NELSON JOSE ZANETTI -Advogado do(a)
REQUERENTE:
RAFAEL
ELIAS
ZANETTI
-
PR56062

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.08.2020.
Num. 8936016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/08/2020 18:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081018194912200000008447642
Número do documento: 20081018194912200000008447642